Tribunal: TJES
Processo: 5011761-82.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011761-82.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: WASHINGTON MIRANDA TORQUATO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5011761-82.2022.8.08.0030

RE
CORRENTE
: TAM LINHAS AEREAS S/A.

REC
ORRID
O
:
WASHINGTON MIRANDA TORQUATO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 6035065).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 6035059), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Prefacialmente, rejeito a preliminar arguida pela recorrida em contrarrazões, porque o recurso atende a dialeticidade recursal.

O presente Recurso Inominado
interposto pel
a
TAM

tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6035057
), em que o ju
ízo

a quo

julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos
materiais e
morais
no valor de R$ 15.000,00
, em razão da falha na prestação de serviços.

Trata-se de ação
ordinária

por danos morais e materiais
sob o argumento
de que
comprou uma passagem área
da TAM
para viagem internacional, sendo que ele viajaria com sua cachorra, tendo realizado todos os trâmites para tanto, inclusive com pagamento de contraprestação. Ocorre que no
dia da viagem em 08/08/2022, no
momento do
check-in
,
o voo sofreu atraso e por essa razão

foi cancelado e remarcado para o próximo dia. No outro dia, o autor recebeu a informação da companhia aérea que somente poderia viajar até Guarulhos/SP, pois não conseguiria embarcar na companhia aérea internacional
parceira
Swiss International Airlines, po
rque
não houve tempo de comunicar a referida companhia para preparar a viagem da cachorra.
O autor então entrou em contato com a

Swiss International Airlines,
que
ofereceu remarcação da viagem para dezembro de 2022.
Como a TAM nada fez para resolver a questão, o autor
alega que acabou comprando passagem de outra companhia aérea, a Gol, para viajar.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença

alegando que deve ser aplicada a Convenção de Varsóvia e Montreal em vez do Código do Consumidor, pois a viagem em questão é internacional. Argumenta que não há regulamentação da ANAC sobre transporte de animais e que a companhia aérea é quem decide, sendo que deixa claro em seu site que somente é permitida a viagem de animais em voos operados exclusivamente pela TAM. Aduz que a culpa é do consumidor e que o voo inicialmente contratado foi cancelado em razão de readequação da malha aérea, tendo prestado assistência ao recorrido. Afirma
que o fato ocorrido não gera dano moral,
mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova
dos fatos impeditivos e modificativos
, militando em favor d
a
parte autora
, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do C
DC).

C
onvém salientar que o STF reafirmou sua jurisprudência de que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional
(Tema 1240 do STF).

A requerida sustenta que o primeiro cancelamento do voo no dia 08/08/2022 e a remarcação para o dia seguinte ocorreu em virtude da restruturação da malha aérea, o que caracteriza fortuito externo e exclui a sua responsabilidade.

No entanto, não faz prova disso, não tendo juntado um documento sequer comprovando essa alegação ou qualquer outro fato e, assim, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a fim de elidir a sua responsabilidade pela impossibilidade de realização do voo na forma inicialmente programada, conforme art. 373, II, do CPC.

Quanto à questão relativa ao transporte do animal, novamente não assiste razão à recorrente. O documento de Id. 6034930 – Pág. 3 comprova que o autor adquiriu passagens com serviço de transporte de animal. Além disso, deixou a recorrente de comprovar o motivo pelo qual não houve o embarque do autor, ora recorrido.

Assim sendo, entendo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, conforme preconiza o art. 373, II, do CPC.

No que tange aos danos morais, também comungo do sábio entendimento do Magistrado prolator da sentença, na medida em que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois causaram grande aflição e frustração no autor, destacando-se que o recorrido tinha planejado a viagem para agosto de 2022, contudo, ante a falha na prestação de serviços, viajou somente em dezembro, 04 meses depois.

Nesse sentido, é devida indenização por dano material e moral.

Entendo ainda que o valor
de R$ 15.000,00
arbitrado a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)